Tribunal: STF
Processo: AI 501907
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DERROGAÇÃO DE
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO COLETIVO POR NORMA LEGAL
SUPERVENIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A prevalência de
dispositivo legal sobre sentenças normativas não caracteriza
violação ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa
julgada.
2.      Suposta manipulação de índices inflacionários demanda
interpretação de legislação federal e análise de matéria fática,
questões que se encontram à margem das hipóteses de exame por esta
Suprema Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.